Tribunal: TJDFT
Processo: 0744369-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER (SUSCITANTE) VERSUS VARA CRIMINAL (SUSCITADO). MAUS-TRATOS. VIOLÊNCIA PERPETRADA NO AMBIENTE ESCOLAR. LEI N. 13.431/2017. CRIAÇÃO DE VARAS ESPECIALIZADAS. CRIME PRATICADO FORA DO AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR. ENTENDIMENTO DO STJ NO EARESP 2.099.532/RJ NÃO SE APLICA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO SUSCITADO.

1. O STJ firmou o entendimento de que, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, compete à vara especializada em violência doméstica, onde houver, processar e julgar os casos envolvendo violência contra crianças e adolescentes ocorrida no ambiente doméstico.

2. No caso, apura-se a prática, em tese, do crime de maus-tratos contra vítima criança no ambiente escolar. A idade da vítima, por si, não pode ser considerada objetivamente para a fixação da competência do juízo especializado.

3. O delito apurado – maus-tratos – praticado fora do ambiente doméstico, sem qualquer relação de afeto, afasta o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à competência dos Juizados de Violência Doméstica para o julgamento de crimes de violência contra crianças e adolescentes enquanto não criada vara especializada.

4. Conflito negativo de jurisdição admitido para declarar competente o Suscitado, Juízo da 2a Vara Criminal de Águas Claras.